Tribunal: TJSP
Processo: 0021200-25.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Recurso da defesa – Absolvição por falta de provas da materialidade delitiva – Improcedência – Desnecessidade de identificação e oitiva de todos os titulares do direito violado, bem como de laudo pericial detalhado, já que a infração penal tratada nestes autos se procede mediante ação penal pública incondicionada, independentemente da vontade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Recurso da defesa – Absolvição por falta de provas da materialidade delitiva – Improcedência – Desnecessidade de identificação e oitiva de todos os titulares do direito violado, bem como de laudo pericial detalhado, já que a infração penal tratada nestes autos se procede mediante ação penal pública incondicionada, independentemente da vontade das vítimas – Incidência da recente Súmula no 574 do C. STJ – Estado de necessidade que não pode ser aplicado ao caso em apreço - Conduta socialmente reprovável – Além disso, a aplicação de princípios invocados estimularia a reiteração criminosa – Provas hábeis a ensejar a condenação – Pena que comporta ligeiro reparo – Necessária atenuação da reprimenda pela confissão espontânea – Situação expressamente reconhecida pelo sentenciante a qual deve ser considerada na dosimetria verificada - Regime prisional bem dosado, não comportando reparos – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021200-25.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOEL JOSÉ
BONFIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO
PARCIAL PROVIMENTO do recurso ora interposto, para readequar a reprimenda,
à pena de em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
r. sentença combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
2
Voto no 41.141 – Bauru
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0021200-25.2015.8.26.0071
Apelante: Joel José Bonfim
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Violação de direito autoral Recurso
da defesa Absolvição por falta de provas da materialidade
delitiva
Improcedência
Desnecessidade de identificação e
oitiva de todos os titulares do direito violado, bem como de laudo
pericial detalhado, já que a infração penal tratada nestes autos se
procede
mediante
ação
penal
pública
incondicionada,
independentemente da vontade das vítimas Incidência da recente
Súmula no 574 do C. STJ Estado de necessidade que não pode
ser aplicado ao caso em apreço - Conduta socialmente reprovável
Além disso, a aplicação de princípios invocados estimularia a
reiteração criminosa Provas hábeis a ensejar a condenação
Pena que comporta ligeiro reparo Necessária atenuação da
reprimenda pela confissão espontânea Situação expressamente
reconhecida pelo sentenciante a qual deve ser considerada na
dosimetria verificada - Regime prisional bem dosado, não
comportando reparos Apelo parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Joel
José Bonfim, contra a r. decisão de fls. 209/220, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) de
reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no piso, como incurso no art. 184, § 2o, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
3
de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, e por uma
pena de multa, no patamar de dez dias-multa, calculado o valor do dia-multa
no mínimo legal.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões
de apelação a fls. 245/272, nas quais requer a absolvição do réu seja sob o
argumento de insuficiência de provas, seja pelo reconhecimento do estado de
necessidade, assim como pelo sugerido acolhimento do princípio da
adequação social ou, até mesmo, da insignificância, suscitando a ausência de
identificação de todos os autores das obras alegadas como violadas.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, assim
como a aplicação da atenuante da confissão espontânea do agente.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
276/282), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
298/231, apresentando parecer pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 10 de janeiro de
2.015, na rua Gustavo Maciel, centro, na cidade apontada, o apelante, com
intuito de lucro direto, transportava 47 CDs e 477 DVDs de títulos diversos,
os quais estava vendendo aos transeuntes da região central, todos
reproduzidos com violação de direito do autor e do produtor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
4
Segundo o apurado, na data dos acontecimentos,
policiais militares em patrulhamento na região da ocorrência visualizaram o
réu carregando uma sacola de maneira suspeita. E, dentro dela, foram
arrecadados os CD ́s e DVD ́s contrafeitos, tendo ele confirmado a prática da
mercancia de tais itens.
Estes são os fatos.
Ao contrário do que procura sustentar a d. defesa, a
materialidade do delito restou suficientemente demonstrada, especialmente
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
04/05) e pelo laudo pericial de fls. 07/11, que atestou a falsidade das mídias
expostas à venda pelo apelante.
E, com relação aos itens comercializados pelo
irrogado, não se há falar em inexistência do delito decorrente da ausência de
identificação e oitiva dos titulares dos direitos supostamente violados.
Em sede de crimes contra a propriedade intelectual,
é desnecessária a identificação de todos os titulares dos direitos autorais
ultrajados, bem como a oitiva dos mesmos, podendo, inclusive, ser feita
perícia por amostragem no material apreendido, isso porque a infração penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
5
tratada nestes autos procede-se mediante ação penal pública incondicionada,
isto é, independentemente da vontade dos sujeitos passivos.
Em suma, identificando-se ou não todos os titulares,
é certo que a prova dos autos (laudo pericial e depoimento testemunhal)
ratifica a falsidade de todos os CDs e DVDs encontrados em poder do agente.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ARTIGO 184, § 2.o, DO
CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO CRIME. PERÍCIA DO
MATERIAL POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. É dispensável a
identificação das supostas vítimas para a configuração do delito de violação
de direito autoral. Dessa forma, não há se falar em ausência de prova da
materialidade quando a perícia - mesmo que feita por amostragem -
realizada sobre os aspectos externos do material apreendido comprova a
falsidade do produto (precedentes). Agravo regimental desprovido” (STJ
Rel. Ministro Felix Fischer 5a Turma AgRg no REsp no 1451608/SP DJe
05/06/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. PERÍCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
6
ELEMENTOS EXTERNOS. IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. A Lei no
10.695/2003 previu novas regras para a apuração nos crimes contra a
propriedade imaterial, prescindindo de maiores formalidades o laudo
pericial. 2. É possível a realização da perícia com base nas características
externas do material apreendido, não sendo necessária a catalogação dos
Cd's e DVd's, bem como a indicação de cada título e autor da obra
apreendida e falsificada, mesmo porque o delito se procede mediante ação
penal pública incondicionada. 3. O reconhecimento da validade da prova
pericial não implica em exame aprofundado de provas, vedado em especial, a
teor da Súm. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do
TJ/SP 5a Turma AgRg no AREsp no 276128/MG DJe 08/10/2014).
No ensejo, confira-se, também, a recente Súmula no
574 do C. STJ, que pacificou o entendimento a respeito do tema:
“Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia
realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem”.
Assim, existem provas da materialidade do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
7
Igualmente, a autoria restou inconteste.
Na Delegacia, o acusado admitiu a acusação que lhe
foi disparada na denúncia, sob o argumento de que estaria desempregado,
motivo pelo qual teria adquirido os itens para revenda, tal como contou
destacado na peça vestibular (fls. 13).
Em Juízo, modificou a versão, dizendo que a estava
apenas tomando conta da banca para um rapaz, todavia, sequer trouxe aos
autos o referido álibi (interrogatório audiovisual).
Sem prejuízo de tais premissas, nos presentes autos
dispomos ainda de mais outros elementos a indicar a responsabilidade
criminal do increpado.
A propósito, o policial militar ouvido em juízo, a
saber, Luiz Guilherme Cano, narrou ter visualizado fazendo o comércio com
algumas pessoas. Destacou que ele guardava as mídias num saco preto e não
expostas numa banca, ao que aguardaram que o acusado efetivasse a venda e
foram em sua direção, sendo que ele tentou se evadir, mas foi detido com
grande quantidade de mídias piratas. Também observou que o irrogado já era
conhecido dos meios policiais (fls. 146/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
8
De outro tanto, conquanto o agente público Rodrigo
Rodrigues da Silva não tenha se recordado dos fatos em audiência, na seara
administrativa, apresentou versão que foi ao encontro daquelas oferecidas por
seu companheiro de farda, acima destacadas, confira-se fls. 3 e 131/132.
E não é demais lembrar que depoimentos destes
funcionários públicos são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como
qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão
sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
9
e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos
policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos
qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e
não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os
acusados” (TJSP Rel. Des. Freitas Filho 5a Câmara Criminal Apelação
no 0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Logo, a autoria também está comprovada.
Além da suficiência probatória, o ato praticado pelo
acusado é típico, penalmente prevista como crime, sendo inaplicável o
princípio da adequação social ao crime em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
10
O fato de, muitas vezes, haver tolerância das
autoridades públicas em relação a tal prática, não pode e não deve significar
que a conduta não seja mais tida como típica, ou que haja exclusão de
culpabilidade, razão pela qual, pelo menos até que advenha modificação
legislativa, incide o tipo penal, mesmo porque o próprio Estado tutela o
direito autoral. É o entendimento contido na Súmula no 502 do STJ.
Confira-se, também, precedente da mesma Corte:
“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.193.196/MG, ocorrido em 26/9/2012, pacificou o entendimento de que o
princípio da adequação social não se aplica aos crimes previstos no art. 184,
§ 2o, do Código Penal. Súmula 502 do STJ” (STJ Relator Ministro Rogério
Schietti Cruz 6a Turma HC no 280026/SP DJe 02/03/2015).
E nem se diga aplicável o princípio da
insignificância.
Isso porque a proteção aos direitos
autorais e correlatos está estampada não apenas no Código Penal Brasileiro,
como também em Lei Específica (no 9.610/98) e em nossa Constituição
Federal, quando da proteção aos direitos e garantias individuais, mais
especificamente em seu art. 5o, incisos XVII e XVIII. Evidente, assim, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
11
tratar de conduta insignificante aos olhos da lei, ou mesmo a ponto de não
merecer tutela penal, vez que sua importância fê-la, inclusive, merecer
proteção em vários âmbitos normativos. Acrescenta-se aqui que a sociedade
não demonstra interesse social em legalizar condutas como a tipificada pelo
art. 184, §2o do CP, que não raro fomentam outros delitos, quiçá até mais
graves, envolvendo inclusive organizações criminosas.
Soma-se a isto que, segundo orientação
adotada por esta C. Corte de Justiça, a par da maciça divulgação pela mídia
de que a venda de produtos piratas caracteriza crime, o aludido princípio da
insignificância é criação doutrinária não agasalhada pela legislação pátria.
Nesse sentido:
“De início, porém, emerge incogitável a
absolvição pretendida, porque o artigo 184 do Código Penal está inserto no
Título referente aos crimes contra a propriedade imaterial e tem como
objetivo tutelar o direito do autor ou de terceiro, sobre a obra intelectual,
independentemente da quantidade ou do valor econômico dos produtos
reproduzidos sem a devida autorização, tudo em conformidade com o
disposto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sem olvidar que o
princípio da insignificância sequer foi admitido pela legislação penal pátria”
(TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação no
0016558-34.2011.8.26.0302 j. 11/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
12
“(...) Assim, não há que se falar que tal
modo de agir deve ser tido como socialmente adequado, ou relativizado em
razão da situação financeira do réu, vez que viola bem jurídico
constitucionalmente protegido, constando expressamente, ainda, na Carta
Magna, em seu artigo 5o, XXVII, que assim preleciona: “aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”, de forma que
não há que se falar, também, em insignificância da conduta, a ponto de
excluir a tipicidade do fato (...)” (TJSP Rel. Des. Marco Antônio Cogan 8a
Câmara Criminal Apelação no 0049702-73.2010.8.26.0224 j. 09/11/2017).
Além disso, saliento ser descabida a
alegação de estado de necessidade. Isso porque, eventuais dificuldades
econômicas não justificam a prática de condutas ilícitas, devendo ser supridas
por outros meios, não se admitindo o modo mais fácil que é o cometimento
de crimes, pois, considerando a situação econômica que se encontra a maioria
da população, caso acolhida a pretensão do irrogado, estaríamos legalizando a
prática de inúmeros delitos.
Logo, havendo provas suficientes de
materialidade e autoria delitiva, e sendo a conduta do acusado típica (sob o
aspecto formal e material), antijurídica e culpável, de rigor a condenação pelo
art. 184, §2o, do Código Penal.
Por fim, a dosimetria e o regime prisional
não comportam quaisquer reparos, consoante restará demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
13
Na primeira fase, a pena-base foi
adequadamente fixada em 1/7 (um sétimo) acima do mínimo legal, tendo em
vista os maus antecedentes do irrogado, consubstanciados em condenações
apontadas nos autos pelo Magistrado de Primeiro Grau, confira-se fls. 218.
Realmente, os antecedentes constituem
circunstância judicial, merecendo especial análise na primeira etapa da
dosimetria, consoante estipulado no art. 59 do Código Penal, obedecida a
individualização da pena.
E ainda, especificamente sobre a questão
na sede das razões de apelo, temos que, “no que tange à validade da
condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo
transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa
circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a
configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (HC
357.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
23/08/2016)”.
Sobre a adoção pelo Código Penal do
citado Sistema da Perpetuidade, confira-se ainda: HC 397.129/RS, rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, DJe 1.12.2017.
Não se pode, por tal orientação apontar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
14
maculas no proceder judicial quando eleva a pena em decorrência dos
antecedentes do acusado.
E, assim, não se pode censurar o MM. Juiz
quando agregou maior prazo de pena sobre o mínimo legal em detrimento dos
maus antecedentes, nos termos expostos.
Na espécie, ainda, a despeito do alegado
nas razões recursais, o Magistrado de Primeiro Grau, em sua r. decisão,
justificadamente majorou a pena-base, não havendo nenhuma teratologia na
operação dosimétrica.
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando
apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou
puramente objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra
Marilza Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
15
do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Desse modo, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
Sendo assim, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.
Entretanto,
no
segundo
estágio
da
dosimetria, necessário ligeiro reparo. Isso porque, o MM. Juiz, S. Exa.,
considerou expressamente ter ocorrido a confissão espontânea do agente
quando da aplicação da sanção penal, vide fls. 210. Todavia, não realizou a
devida consideração de modo que faço nesse momento, atenuando a
reprimenda em 1/6, a qual retorna ao mínimo legal, ficando em 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Outrossim,
nada
havendo
para
ser
considerado na derradeira etapa, em virtude da ausência de outros elementos
modificativos, fica a reprimenda agora estabelecida no patamar acima
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021200-25.2015.8.26.0071 -Voto no 41.141
16
Por fim, é de ser dito que o regime
prisional aberto, assim como a substituição da reprimenda corporal,
beneficiou sobremaneira o agente, observados os maus antecedentes,
entretanto, repita-se, diante da ausência de reclamo Ministerial nada há para
ser reformado neste aspecto, em virtude da proibição da reformatio in pejus.
É caso, pois, da parcial reforma da r.
sentença ora combatida, nos moldes aduzidos.
Via
de
consequência,
DOU
PELO
PARCIAL PROVIMENTO do recurso ora interposto, para readequar a
reprimenda, à pena de em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença combatida.
SÉRGIO RIBAS
Relator